Tribunal: TJES
Processo: 0004318-96.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004318-96.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004318-96.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA SEZINI

Advogados do(a) APELADO: JOSE GERALDO NUNES FILHO - ES12739, LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz De Direito Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de
Ação
A
cidentária
,
ajuizada por

ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA
,

julgou improcedentes os pedidos da parte autora,
ora recorrida
.

Em suas razões de apelo, o instituto argumenta que, diante da improcedência da demanda, cabe ao ente Federado a restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, na forma do Art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93 c/c Art. 82, §2º, do CPC e Art. 1º da Lei nº2.060/1950.

Requer o conhecimento e provimento de seu recurso
com o fim de “determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda ao ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados”
.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934 do CPC c/c artigo 127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 11 de janeiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004318-96.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz De Direito Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de
Ação
A
cidentária
,
ajuizada por

ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA
,

julgou improcedentes os pedidos da parte autora,
ora recorrida
.

Em suas razões de apelo,
o instituto
argumenta que, diante da improcedência da demanda, cabe ao ente Federado a restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, na forma do Art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93 c/c Art. 82, §2º, do CPC e Art. 1º da Lei nº2.060/1950.

Requer o conhecimento e provimento de seu recurso
com o fim de “determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda ao ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados”
.

Sem contrarrazões.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
recursal,
CONHEÇO
do presente apelo e passo a análise de suas razões.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
” (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

No mesmo sentido, já se manifestou este E. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO
.
1. – A perícia médica foi satisfatoriamente elaborada mostrando-se útil para o fim a que se destina, não havendo motivo para complementação da prova. 2. – Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Logo, inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual, não há direito ao benefício.
3.
–
É dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes do STJ
. 4. – Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido. (TJES, Classe:
Apelação, 067080008757
, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

No caso, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, CONHEÇO da apelação interposta para
DAR-LHE
PROVIMENTO
e, por conseguinte, determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
p
r
omova o ressarcimento do valor antecipado a título de
HONORÁRIOS PERICIAIS, na situação posta
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE
.
RECURSO DO INSS.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ.
RECURSO DO INSS CONHECIDO
E
PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
” (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

2. Na hipótese, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.